Tribunal: TJMT
Processo: 1018919-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018919-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (AGRAVANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO VILLA - CPF: 122.108.469-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIO GERALDO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GERALDO - CPF: 125.042.709-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE NA
VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS
E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA-DF – CARTA PRECATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL NA COMARCA DE PARANATINGA-MT – PLEITO VISANDO O CANCELAMENTO DE LEILÃO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA
PENHORADA E A ÁREA AVALIADA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL COM BASE NA PRÓPRIA DECLARAÇÃO DO EXECUTADO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A realização de nova avaliação de bem penhorado, com base na divergência entre a área penhorada e o laudo de avaliação, não merece prosperar, haja vista que valor homologado foi indicado pelo próprio executado, de forma que não há razão para suspender/cancelar o leilão já designado na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018919-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: JHONLAY ILTO MAINARDI

AGRAVADO: AGREX DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JHONLAY ILTO MAINARDI
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da Carta Precatória no. 1001011-29.2023.8.11.0044, oriunda dos autos de Execução de Título Extrajudicial no. 0710237-82.2020.8.07.0001 em trâmite pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF ajuizada por
AGREX DO BRASIL S/A
, cuja finalidade da missiva é
“REALIZAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL DO IMÓVEL A SEGUIR DESCRITO: Uma área de terras com 310,00has, no lugar denominado FAZENDA BATOVI, situada no Município de Paranatinga/MT, matrícula no 5.101, do Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT”
(sic), designado para o dia 04/09/2023, e cujo cancelamento foi indeferido pela togada singular.

Nas razões recursais, o agravante alega que
“ao vislumbrar o laudo de avaliação e penhora, constata-se que foi penhorada e avaliada uma área de GAÚCHA DO NORTE/MT”
(sic), motivo pelo qual diz ter peticionado o cancelamento do leilão,
“até que seja apurado qual a exata localização da matrícula penhorada e da avaliação realizada”
(sic).

Ressalta que
“conforme o laudo em anexo, o meirinho afirma que percorrendo a MT 130, sentido a Santiago do norte, até o km 90 (bar do castelo), entra a direita e segue sentido Fazenda Botuverá, até a ponte do Rio Batovi (AÍ ADENTRA O MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE/MT)”
(sic).

Com isso, assegura que
“a área penhorada e avaliada é divergente da matrícula e da descrição do imóvel”
(sic).

Entende que
“o leilão deve ser retirado imediatamente de pauta e suspenso todo e qualquer ato expropriatório, para que seja esclarecida qual área foi penhorada e avaliada”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para cancelar o leilão então designado (Id. 178887176).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 28/08/2023, conforme decisão de Id. 179805189.

A empresa agravada apresentou contraminuta, discorrendo que a suspensão do leilão está lastreada na suposta divergência entre a área penhorada e a área avaliada.

Explana que “
o juízo singular ao analisar a questão constatou que a mencionada argumentação era desinfluente para o desate daquele processo, isso porque o valor homologado pelo juízo deprecante (ID 114951708 dos autos de origem e aqui Doc. 02) foi feito com base na própria declaração do Executado, Sr. Jhonlay, ora Agravante
” (sic).

Menciona que “
após a avaliação do imóvel ocorrida em 28/07/2022 consoante certidão vista no juízo deprecante o próprio Sr. Jhonlay foi devidamente intimado, contudo quedou-se inerte
” (sic).

Sustenta que em 06/06/2022, ainda nos autos da execução, o ora agravante manifestou sob os seguintes termos: “
Diante de todo o exposto, os executados impugnam o laudo de avaliação de ID 133711429, e requer que o mesmo seja desconsiderado, devendo ser determinado por este juízo nova avaliação do imóvel, tendo em vista a diferença de valores entre os laudos apresentados, nos termos do artigo 873 do NCPC. Requer também que seja designado um perito avaliador credenciado para que seja realizada nova avaliação. Alternativamente, requer que seja considerado o laudo de avaliação juntado pelo embargante, invalidando o laudo apresentado pelo meirinho
” (sic).

Dessa forma, afirma que “
em nenhum momento o ora Agravante menciona a suposta incoerência do local do imóvel
” (sic), no mais, esclarece que “
a ora Agravada concordou com o valor apresentado pelo Agravante com fundamento no art. 871, I, CPC
” (sic).

Logo, entende que “
mencionada questão encontra-se preclusa, pelo decurso do tempo (vez que o laudo de avaliação foi juntado nos autos em 12/08/2022 – ID 133622624 e a decisão que homologou o valor ocorreu em 21/12/2022) ou pela lógica, já que o valor da avaliação é o indicado pelo próprio Agravante, Sr. Jhonlay
” (sic), razão pela qual pede a manutenção do
decisum
, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé, consoante o art. 81 do CPC
(Id. 179211652).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 178940178.

Na peça Id. 189491181, a parte agravada pede
“a retirada destes autos do Plenário Virtual e informar o seu interesse em realizar sustentação oral”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AGREX DO BRASIL S/A
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
JHONLAY ILTO MAINARDI
, ora agravante
, perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que determinou que fossem realizados atos expropriatórios contra o recorrente referente ao imóvel matriculado sob no. 5101 da Comarca de Paranatinga/MT.

Distribuída a carta precatória, a MM. juíza determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios e designou o leilão para o dia
04/09/2023
.

O executado agravante declara que área está localizada no Município de Paranatinga/MT, todavia, segundo o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça em 23/07/2022, observou uma divergência na área avaliada e a penhorada, quando o meirinho afirma que “
Saindo de Paranatinga pela Rodovia MT 130, SENTIDO A Santiago do Norte, até km 90 (bar do castelo), entra a direita e segue sentido Fazenda Botuverá, até a ponte do Rio Batovi (AÍ ADENTRA O MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE/MT). Percorrer por aproximadamente 6,5 km e virar à esquerda por um caminho ruim e passar por mais 5,0 km, chagando na divisa (lado sul) do imóvel”
(sic) – id. 124953745 - Pág. 2.

Assim, defendeu haver uma grave divergência de área, pois conforme laudo de avaliação foi avaliada uma área de Gaúcha do Norte-MT, diferente a que consta na carta precatória respectiva, razão pela qual postulou a suspensão do leilão para que seja esclarecida qual área foi avaliada.

A magistrada singular, ao analisar o pedido antecipatório, indeferiu o referido pleito,

cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Designado leilão judicial por este juízo, o executado compareceu aos autos pleiteando pelo chamamento do feito à ordem, alegando a existência de divergência entre a área a ser expropriada, no que se refere a avaliação realizada no dia 23.07.2022, afirmando que a área está localizada no município de GAÚCHA DO NORTE/MT, e não de PARANATINGA/MT, conforme consta na descrição do bem e na matrícula juntada (Ref. 124953742).

Manifestação do exequente à Ref. 124971649.

É a síntese do necessário.

Não há razão para acolhimento do pedido apresentado pelo executado, eis que
o Leilão Judicial a ser realizado não considerou o valor apresentado pelo Oficial de Justiça e sim o valor do bem apresentado pelo próprio executado, conforme se verifica dos documentos de Ref. 114951708 e 114951709
.

Desta feita, neste caso, eventual nulidade deve ser relativizada para a aplicação do que dispõe o artigo 278, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

“Artigo 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Assim, tendo sido realizada a intimação do executado acerca do tramite processual pelo juízo deprecante, tendo este se mantido inerte, não há o que se falar em nulidade, uma vez que ocorrida a preclusão temporal para tanto.

Além do mais, não foi apresentado qualquer impugnação no que tange a descrição do local constante no Edital do Leilão apresentado pelo leiloeiro à Ref. 124451017, não havendo qualquer prejuízo a eventual terceiro arrematante nesse sentido.

Assim,
indefiro
o pedido de Ref. 124953742”
(Id. 178887179).

Pois bem. Em consulta dos autos da origem, constata-se que a data do leilão já foi redesignada algumas vezes, sendo que a última ficou agendada para o dia
15/12/2023
, tendo em vista a falta de tempo hábil para a realização dos atos concernentes ao leilão, mais especificamente a intimação da proprietária registral do imóvel que é a Sra. Greice Mainardi, inscrita no CPF sob o no. 005.433.721-62, que figura como “interveniente hipotecante”, conforme a certidão de matrícula do imóvel (Id. 114951710).

Em que pese a data de origem tenha sido cancelada, vislumbra-se que o novo leilão já foi redesignado, de modo que não há falar em perda do objeto deste recurso, permanecendo o interesse recursal da parte agravante alicerçado em suposto preço vil, a autorizar, com isso, nova avaliação, e com isso, o cancelamento/redesignação de nova data do leilão.

Avançando na celeuma, observa-se que após a emissão do laudo de avaliação, o ora recorrente compareceu aos autos em 06/06/2022, manifestando interesse em nova avaliação, inclusive por novo perito, invocando unicamente
a diferença de valores entre os laudos apresentados
, sendo que neste momento sequer foi mencionado a incoerência do local do imóvel (Id. 133711429).

Observa-se que o meirinho avaliou o imóvel em R$4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), enquanto o executado/agravante argumento que o valor estava muito aquém ao valor de mercado, indicando a quantia de R$5.909.980,00 (cinco milhões, novecentos e nove mil, novecentos e oitenta reais).

Ocorre que os argumentos suscitados pelo ora agravante quanto à divergência de área penhorada e a que constou no laudo de avaliação, de fato, não interfere no respectivo feito, pois o valor do bem foi indicado pelo próprio executado, conforme consignado na decisão de Id. 114951708 - Pág. 2.

“(...)

2. Quanto à avaliação do imóvel penhorado
,
diante da convergência das manifestações das partes
(art. 871, I, CPC), fica homologado o valor de R$ 5.909.980,00 (cinco milhões novecentos e nove mil novecentos e oitenta reais)

(...)”

Logo, considerando a concordância do valor apresentado pelo executado/agravante, não se faz necessária a realização de nova avaliação do imóvel.

Aliás, com base no princípio da celeridade e economia processual é que a exequente agravada igualmente concordou com o valor de avaliação apresentado pelo executado agravante, no importe de R$5.909.980,00 (cinco milhões, novecentos e nove mil novecentos e oitenta reais), sendo também por este motivo desnecessária nova avaliação imobiliária.

Sobre o tema, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES PELO ARREMATANTE – ART. 895 DO CPC – PROPOSTA FORMULADA VERBALMENTE E REDUZIDA A TERMO PELO LEILOEIRO, ANTES DO ENCERRAMENTO DO SEGUNDO LEILÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀS PARTES –
INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DESCABIMENTO
– MATÉRIA PRECLUSA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO –
PREÇO VIL – NÃO CARACTERIZADO
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO POR IRREGULARIDADES NO EDITAL DO LEILÃO E POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 895 do CPC confere ao arrematante a faculdade de adquirir o bem penhorado de forma parcelada, e ainda que a proposta de parcelamento não tenha sido apresentada por escrito, mas verbalmente, tendo ela sido devidamente reduzida a termo pelo leiloeiro na ocasião, antes que finalizado o ato, com observância de todos os demais requisitos para a sua realização, não há falar em nulidade do ato, especialmente quando o arrematante se apresente como o único licitante interessado, sem qualquer prejuízo às partes. 2
. Transcorrendo in albis o prazo para as partes se manifestarem sobre a avaliação do imóvel penhorado, resta precluso o direito de fazê-lo, não podendo o devedor insurgir-se contra o valor da avaliação por meio de impugnação à arrematação.
3. Nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC, “considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”, de modo que, não tendo o Juízo a quo fixado preço mínimo para a venda do bem penhorado, e tendo a arrematação ocorrido por lance superior a 50% do valor de avaliação, não há falar em preço vil. 4. “(...) à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se revela razoável o desfazimento da arrematação sob a invocação de que não houve publicação do edital da arrematação, uma vez que a fixação na sede do juízo foi apta o bastante para não frustrar a competitividade da venda” (STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no REsp 1282195/RS - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - julgado em 10/02/2015 - DJe 19/02/2015).”
(TJ-MT - AI: 10008921120208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/05/2020)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que afastou a arguição de nulidade da avaliação por perito judicial realizada no imóvel rural penhorado - Irresignação -
Pretensão de declaração de nulidade da avaliação do imóvel
ante a ausência de intimação nos autos da carta precatória, que teria impedido de nomear assistente, bem como impugnar o laudo -
Pedido de realização de nova perícia - Descabimento
- Executados devidamente intimados através de seus advogados da expedição da carta precatória para avaliação do imóvel já penhorado, sem qualquer impugnação a respeito - Disponibilização no diário oficial da manifestação do perito, oportunidade em que foi apresentada a minuta do edital constando o valor da avaliação do imóvel - Comprovação pelo leiloeiro de intimação das partes sobre a data do leilão - Inércia dos executados -
Inexistência de comprovação de prejuízo
- Não indicação de qualquer discrepância de valores ou outro fato hábil a invalidar a avaliação - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Para a decretação de nulidade de atos processuais é necessária a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada - Não ocorrência no caso - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21081626020208260000 SP 2108162-60.2020.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 11/08/2021, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM
. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA.
NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. I -

Conforme o disposto no art. 873 do CPC, para que seja determinada nova avaliação é imprescindível que a parte demonstre cabalmente ter ocorrido erro na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação porque outros imóveis possuem valores superiores
. II - Ausente a demonstração de erro na avaliação ou dolo do avaliador, prevalece a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado. III - Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-DF 07269977520218070000 DF 0726997-75.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/10/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Resta claro que não estão presentes os requisitos autorizadores para o cancelamento do leilão, mantendo-se, por conseguinte, a decisão agravada pela falta de probabilidade do direito alegado neste recurso, tendo em vista que a avaliação utilizada é a do próprio agravante, que concordou com a decisão do juízo deprecante.

No mais, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé do recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023